Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Violência doméstica e familiar. Preliminar. Intimação por aplicativo de mensagem. Ciência. Ameaça. Temor da vítima.
1 – Em razão das medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19, a Portaria GC 155, de 9.9.20, deste Tribunal, e, posteriormente, a Portaria GC 34, de 2.3.21 do Tribunal, em atenção à Resolução n. 354/20 do CNJ, possível, de forma excepcional e temporária, utilizar meios eletrônicos, para a comunicação dos atos processuais, incluindo-se aplicativos de mensagem, como “WhatsApp”.
2 - As intimações por aplicativo de mensagens reputam-se realizadas com a ciência pela confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício (art. 7o da Portaria GC 34, de 2.3.21 do Tribunal).
3 – Não é nula a intimação do acusado, por aplicativo de mensagem, se ele respondeu ao oficial de justiça, o que faz presumir realizada a intimação e demonstra a certeza de que o acusado recebeu o mandado e tinha ciência da audiência. Intimado e não comparecendo à audiência, tem-se como legítima a decisão que o declara revel.
4 - A conduta do acusado, de dizer à vítima que ela amanheceria com a “boca cheia de formiga”, expressão facilmente entendida como ameaça de morte, é suficiente para causar temor e abalo psicológico à vítima, que necessitou registrar ocorrência policial e pedir medidas protetivas.
5 - Apelação não provida.